Tribunal: STF
Processo: ARE 1338631
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 4, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS A SERVIDOR PÚBLICO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL RECOBRINDO A MATÉRIA. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA QUESTÃO. PRESERVAÇÃO DO RESOLVIDO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. REEMBOLSO. SALVAGUARDA NÃO COMPREENDE O REEMBOLSO COMO EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA (DECRETO-LEI nº 500/69 E LEI nº 9.289/96, art. 4º, parágrafo único). ACÓRDÃO QUE ELUCIDARA A FASE DE CONHECIMENTO. RESSALVA QUANTO AOS EMOLUMENTOS. ALCANCE TEMPORAL LIMITADO. DISPOSIÇÃO PARA O FUTURO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA. PROVIDO.



    1. Elucidadas, no momento e ambiente apropriados, as questões formuladas visando a alteração do índice de correção monetária sobre o crédito exequendo, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-a impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade de agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada por parte dos credores.



    2. Confeccionada conta destinada à liquidação do crédito executado e ouvidas as partes, que mantiveram-se silentes quanto ao apurado, implicando anuência com o liquidado, a postura implica o aperfeiçoamento da preclusão temporal, diante da ausência de inconformismo tempestivo aviado em face do decidido, e lógica, por implicar o silêncio anuência quanto ao apurado, tornando inviável que a questão, já expedidos os requisitórios de pagamentos por se tratar de executivo promovido em face da Fazenda Pública, volte a ser debatida pelos credores.



    3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitála ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).



    4. Acobertadas as questões pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.



    5. Consoante o legalmente disposto, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais, salvaguarda que, contudo, não alcança o reembolso das custas vertidas pela parte contrária, se se sagra vencedora, pois componente dos efeitos inerentes à sucumbência, conforme também expressamente ressalvado pelo legislador (Decreto-lei nº 500/69 e Lei nº 9.289/96), e, outrossim, a decisão judicial dispõe sobre fatos passados, não podendo dispor sobre a alforria do ente público de novas despesas processuais ao resolver a fase de conhecimento, ensejando que, dispendendo o credor custas ao aviar a fase executiva, deve ser reembolso quanto ao vertido.



    6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6), foram rejeitados (Vol. 8).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ ODAIR GARCIA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA sustentam que a negativa de alteração dos índices de correção monetária violou os arts. 5º, “caput”, e 102, § 2º, da CF/1988.



    Relatam que, “tendo em vista o superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, o(a) ora recorrente, peticionou nos autos originários requerendo a correta aplicação do índice de correção monetária, o que foi, contudo, indeferido” (Vol. 13, fl. 6). 



    Aduzem que “andou mal o Tribunal a quo ao reconhecer a coisa julgada/preclusão lógica da matéria, porque tal instituto está sujeito à cláusula REBUS SIC STANTIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie” (Vol. 13, fl. 6). 



    Ponderam que “a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (Vol. 13, fl. 7). 



    Defendem que a coisa julgada não pode constituir óbice à aplicação da tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, pois “a correção monetária é necessária para a proteção do direito de propriedade” (Vol. 13, fl. 9).



    Ao final, requerem o provimento do recurso para “deferir o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” (Vol. 13, fl. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que não houve o prequestionamento da matéria (Vol. 20).



    No Agravo (Vol. 24), a parte refuta a aplicação do referido óbice, aduzindo que “restou plenamente atendido o pressuposto concernente ao prequestionamento”.



    É o relatório. Decido



     



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente